Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727695-52.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. AGRAVADO: SERGIO SIQUEIRA DE AMORIM D E S P A C H O Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, cls. I. Brasília, 14/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR